Tribunal: TJMT
Processo: 0000497-34.2020.8.11.0033
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000497-34.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[WENDERSON FELIPE MILA GONCALVES - CPF: 062.472.011-09 (APELANTE), GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR - CPF: 046.645.521-65 (ADVOGADO), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA DE SOUZA SANCHES (VÍTIMA), SERGIO SANCHES - CPF: 055.547.809-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ARMA BRANCA E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1)

DESCLASSIFICAÇÃO DO
ROUBO
PARA O DELITO DE FURTO
– IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADO O USO DE GRAVE AMEAÇA PARA A SUBTRAÇÃO DA
RES
– DEPOIMENTOS SEGUROS E HARMÔNICOS DAS VÍTIMAS –
2)

REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS APLICADAS PARA AMBOS OS DELITOS
– IMPOSSIBILIDADE –

DOSIMETRIA CORRETAMENTE APLICADA –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1)

É incabível o acolhimento do pleito de desclassificação do delito de roubo para o delito de furto, quando o conjunto probatório evidencia que houve intimidação pela grave ameaça apta a causar temor suficiente para a entrega do bem das vítimas, subsumindo-se a conduta ao tipo penal descrito no art. 157, do Código Penal.

2) Impõe-se a manutenção da pena aplicada na sentença para ambos os delitos, porquanto fixada de acordo com a discricionariedade fundamentada do magistrado, de forma proporcional e razoável, não havendo reparos a ser feito em nenhuma das fases dosimétricas.

3) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Wenderson Felipe Mila Goncalves
, visando reformar a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos nº. 0000497-34.2020.8.11.0033, Códigos 91030 e 11454974, que o condenou pela prática dos delitos previstos nos arts. 157, § 2º, II e VII, e § 2º-A, I, do Código Penal e 244-B,
caput
, da Lei 8.069/90, nos termos do art. 70,
caput
, segunda parte, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa.

Inconformada, a defesa pretende a reforma da sentença, a fim de obter a
desclassificação do delito de roubo para o de furto
, sob o argumento de que não houve o exercício da grave ameaça, ao passo que “
as provas coligidas no feito não delineiam para um convencimento de condenação pela prática do delito de roubo
” (sic).

Subsidiariamente, requer o
redimensionamento da pena fixada para os delitos de roubo e corrupção de menores
, alegando que “
a douta juíza monocrática não laborou com justiça no seu raciocínio para a dosagem da pena
” (sic).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 77223006).

O
parecer, da lavra do Dr. José de Medeiros, é pelo desprovimento
do recurso (Id. 81673989).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa insurge-se contra a sentença, requerendo a desclassificação do delito de roubo para o de furto, sob o argumento de que não houve grave ameaça às vítimas e, subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena fixada para os delitos de roubo e corrupção de menores.

Infere-se do caderno informativo, que no dia 23 de março de 2020, por volta das 18h20, nas dependências da residência particular sediada na Rua São Jorge, nº 900, região central da cidade de São José do Rio Claro-MT, o apelante junto com os adolescentes José Felipe da Silva Dias e Maycon Douglas Mila de Jesus, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo e branca, um aparelho celular, pertencente aos ofendidos Maria Aparecida de Souza Sanches e Sérgio Sanches.

Restou apurado que, no dia dos fatos o apelante e os adolescentes invadiram a residência das vítimas e anunciaram o assalto, utilizando-se de armas de fogo e arma branca em mãos e então subtraíram um aparelho celular e, após a subtração do objeto, empreenderam fuga imediata do local.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado nos termos da exordial acusatória
.

Passo à análise das questões expostas.

1)

Da desclassificação do delito de roubo para furto
.

Em busca da desclassificação do crime de roubo para o de furto, a defesa sustenta, em síntese, que não houve emprego de grave ameaça às vítimas. No entanto, tal conclusão não é a que se extrai dos autos.

A materialidade
está evidenciada pelo
Auto de Prisão em Flagrante (Id. 77217197 - Págs. 4/5), Boletim de Ocorrência (Id. 77217197 - Págs. 6/7), Auto de Apreensão (Id. 77217197 - Pág. 14), Termo de Entrega (Id. 77217197 - Pág. 22), Auto de Avaliação (Id. 77217197 - Pág. 39) e pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo.

No tocante
a autoria
, embora a defesa sustente a tese de ocorrência de furto, após o cotejo das provas colhidas durante a instrução processual, tem-se que o conjunto probatório aponta com clareza a conduta descrita no delito de roubo praticado pelo acusado, figura típica punível pelo fato da subtração da
res furtiva
ser precedida de grave ameaça à pessoa para a subtração de seus bens.

O art. 155,
caput
, do Código Penal descreve o furto como ato de subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, enquanto o roubo, previsto no art. 157,
caput
, do mesmo diploma legal, ocorre com a subtração de coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

O elemento diferenciador existente entre eles advém do emprego de grave ameaça ou violência à pessoa.

No caso dos autos, a vítima
Maria Aparecida de Souza Sanches,
confirmou os fatos narrados na fase policial, declarando que na data dos fatos, foi surpreendida em sua casa com o apelante e outros indivíduos, que já entraram pedindo dinheiro, inclusive um deles teria encostado a faca em seu peito, o outro encostou uma barra de ferro e o outro apontou a arma para sua cabeça.

Vejamos suas declarações judiciais, transcritas na sentença,
verbis:

“(...) eu estava na cozinha por que ia fazer janta. Eles entraram pela porta da cozinha, já entraram me pedindo dinheiro e, como eu não tinha dinheiro, eu falando para eles que eu não tinha dinheiro. Eles vieram chegando em mim, um encostando a faca no meu peito, o outro estava com um ferro, feito um "chuncho" com uma ponta, encostando também no meu peito e o outro, com a arma de fogo na minha cabeça. Todos os três estavam armados, entraram todos os três juntos. Um com arma de fogo. Meu marido tinha chegado do serviço dele e estava tomando banho, então eu comecei a gritar e eles encostaram a arma em mim e falou para mim que não gritasse. Eles disseram que queriam dinheiro, eu disse que não tinha dinheiro e eles encostando a arma em mim, ai eu gritei meu marido. Ai meu marido saiu de pressa do banheiro, só com a bermuda, ai o que estava com a arma de fogo, tirou a arma da minha cabeça e apontou para o meu marido, ai meu marido falou para ele: vamos conversa. Ai, naquilo, chegou uma mensagem no meu celular que estava encima da mesa ai um deles viu o celular encima da mesa, pegou e saiu correndo, e ai os outros dois que estavam juntos saíram correndo também. Pegaram o celular e saíram correndo (...). Eles estavam com a camiseta puxada assim (cobrindo o rosto), deu para ver só um pouquinho do rosto deles. Eles estavam com a camiseta puxada. Na delegacia, eu não fui ver eles na delegacia por que o delegado lá me mostraram só as fotos deles. Eu fui para reconhecer só as armas, as armas de fogo, as armas eu fui para reconhecer. Isto. Eu reconheci as armas. Isso, usaram na minha residência depois no dia seguinte foi lá ne (referindo ao assalto do dia seguinte), (...) eu reconheci as armas (...). Eu recuperei sim o celular. Onde foi que foi pego (o celular) eu não sei. O dia que eles pegaram os meninos ai eles ligaram para mim, falando para mim que tinham pegado, ne? Ai o dia que eu fui na delegacia eles mostraram para mim, o celular, e perguntaram se era aquele mesmo o celular, ai eu reconheci o meu celular, mais ai eles já tinham apagado bastante foto, bastante coisa ali (...)

(Maria Aparecida de Souza Sanches; Id. 35464052 - Pág. 1)

No mesmo sentido, foram as declarações da vítima
Sérgio Sanches
, que relatou que tomava banho quando ouviu vozes masculinas na cozinha onde sua esposa preparava o jantar. Sustentou que inicialmente acreditou que fosse alguém da família que estivesse fazendo-lhes uma visita, mas percebeu que sua companheira estava muito assustada, pedindo ajuda, razão pela qual foi ver o que acontecia, quando se deparou com os assaltantes com as armas apontadas para sua esposa, sendo um com uma faca, outro com uma barra de ferro pontiaguda e o terceiro com uma arma de fogo de fabricação caseira.

Sustentou que quando o avistaram, o que estava com a arma de fogo foi em sua direção e o rendeu; que a todo momento exigiam dinheiro, mas ao informarem que não tinham dinheiro na casa, um deles avistou um aparelho celular sobre a mesa, se apossou do objeto e saíram correndo do local.

Corroborando as declarações da vítima, o Policial Militar
Diego Fernando Amâncio
relatou que no dia dos fatos, acompanhado pelo também policial, Willian, se dirigiram até o local do crime e entrevistaram as vítimas as quais apresentavam-se nervosas e relataram que os suspeitos estavam armados com facas e outros objetos perfurantes, teriam invadido o local e levado um aparelho celular.

Desse modo, é indubitável que o
modus operandi
do apelante subsume-se a figura do roubo, porquanto ainda que os delitos de roubo e de furto se assemelhem com a vontade de subtração de coisa alheia móvel, como dito em linhas volvidas, o que diferencia as condutas é a utilização da
grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de haver o bem por qualquer meio, reduzir à impossibilidade de resistência da vítima
.

Assim, embora a defesa sustente que o apelante não tenha causado grave ameaça aos ofendidos, estes, na
s duas fases em que foram ouvidos, confirmaram a ameaça sofrida no momento da prática delitiva, com o apontamento de arma de fogo e armas brancas, de modo que não prospera a desclassificação para o delito de furto.

Ressalto que, para a
configuração do crime de roubo deve ser comprovado o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, o que restou demonstrado nos autos. Há de ser considerado, ainda, que embora a violência não resulte em lesões corporais, basta que a ação ostensiva seja eficaz e idônea à intimidação da vítima.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME DE ROUBO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA– DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA VIOLÊNCIA EMPREGADA NA PRÁTICA DO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – RELATOS FIRMES DA VÍTIMA CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – PREPONDERÂNCIA DAS PALAVRAS DO OFENDIDO – VIOLÊNCIA CONFIGURADA A FIM DE ASSEGURAR A DETENÇÃO DA COISA (...) Revela-se inconsistente o pleito de desclassificação do ilícito de roubo para o delito de furto, quando o conjunto probatório evidencia que o agente utilizou-se de violência, mediante o uso de força física, para assegurar a detenção da coisa para si, diante da comprovação, nos autos, da materialidade e da autoria delitiva, que restaram incontestáveis no acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.(...)”.
(TJMT, Ap 144229/2014, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 27/04/2015).

Por oportuno, se extrai a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
verbis
:

“
qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa humana, com a finalidade de levar-lhe os pertences, configura o roubo, e não um simples furto.
Ainda que a violência seja exercida sobre a coisa, se de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe roubo. O tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto o tipo do roubo inclui tal figura. (...) A violência não tem graus ou espécies: estando presente, transforma o crime patrimonial do art. 155 para o previsto no art. 157”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 755). – Grifei.

Assim, acertada a sentença condenatória quanto a subsunção da conduta praticada pelo apelante às penas do art. 157 do Código Penal.

2)

Do redimensionamento das penas.

Em pedido subsidiário, requer a defesa o redimensionamento da pena fixada para os delitos de roubo e corrupção de menores, alegando que “
a douta juíza monocrática não laborou com justiça no seu raciocínio para a dosagem da pena
” (sic).

Neste aspecto, a pretensão reformatória também não merece prosperar.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na hipótese, observo que a magistrada, ao fixar a pena-base para o
delito de roubo
, considerou como desfavorável ao apelante a
culpabilidade
, razão pela qual fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Já com relação ao
delito de corrupção de menores
, não considerou nenhuma circunstância judicial desfavorável, tendo fixado a pena-base no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quanto à culpabilidade, considerou a magistrada que “
é alta, posto que a própria circunstância da execução do crime demonstra que foi premeditado e que o grupo integrado pelo acusado se organizou com antecedência e minúcia, sendo que o acusado “convidou” os menores para se deslocarem até a residência e ainda forneceu as armas utilizadas na prática delitiva
” (sic).

Observando a dosimetria realizada, tem-se que a culpabilidade do apelante ultrapassa aquela exigida pelo tipo penal do roubo, havendo premeditação da conduta praticada, haja vista que todo o desenrolar da ação foi previamente ajustado.

Nesse sentido, tem-se que “
a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”, conforme preceitua o Enunciado nº 49 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência do TJMT.

Nesses termos,

o seguinte julgado,
verbis:

“APELAÇÃO

CRIMINAL
–
ROUBO
MAJORADO (...) 3.
PENA
-
BASE
NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA CORRETAMENTE APLICADA – CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – ENUNCIADOS Nº. 05 E 49 DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. (...) A
premeditação
, quando evidenciada para o cometimento do crime de
roubo
, é legítima para fundamentar a negativação da culpabilidade, conforme previne o Enunciado nº. 49 do TJMT: “a
premeditação
constitui fundamento idôneo para a majoração da
pena
-
base
em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”. (...)”.
(TJMT, N.U 0004737-48.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

A par desses fundamentos, não há como reduzir a pena-base fixada para o delito de roubo, porquanto idônea a fundamentação utilizada para o desfavorecimento da culpabilidade, tampouco há como reduzir da pena basilar do delito de corrupção de menores, visto que já fixada no mínimo legal.

Em continuação a análise da dosimetria do delito de roubo
, nota-se que na segunda fase, a magistrada reconheceu a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual fixou a pena intermediaria em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ante a ausência de circunstâncias agravantes.

Por fim, na terceira fase dosimétrica, considerou três causas de aumento de pena: a) violência ou ameaça exercida com emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, inciso I); b) concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, inciso II) e c) violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma branca (CP, art. 157, § 2º, inciso VII).

Assim, aumentou a pena no percentual mínimo de 2/3 (dois terços), estabelecido no § 2º-A, do art. 157, do Código Penal, ao passo que, inexistente causas de diminuição, tornou-se definitiva a pena do delito de roubo no patamar de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, à luz dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de maneira fundamentada.

Com relação ao delito de corrupção de menores
, a magistrada não encontrou circunstâncias atenuantes ou agravantes na segunda fase dosimétrica, assim como causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, na terceira fase, salvo o crime continuado.

Desse modo, considerando que foram duas as condutas praticadas pelo apelante, incidiu o aumento na fração mínima de 1/6 (um sexto), correspondente 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, a tornar a reprimenda definitiva em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, de maneira acertada e devidamente fundamentada.

Por fim, sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 70,
caput
, segunda parte, do Código Penal, fixou cumulativamente as penas privativas de liberdade e condenou o apelante à pena total de
07 (sete) anos, 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa
.

Em conclusão, impõe-se a manutenção da pena aplicada na sentença para ambos os delitos, porquanto fixada de acordo com a discricionariedade fundamentada do magistrado, de forma proporcional e razoável, não havendo reparos a ser feito em nenhuma das fases dosimétricas.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021